Tribunal: TCU
Processo: 018.849/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra possíveis irregularidades ocorridas em licitações da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) vencidas pela empresa Katal Biotecnológica Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 71.437.917/0001-04), como o Pregão Eletrônico SRP 95133/2025, com valor estimado de R$ 1.839.719,60, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para fornecimento de bioquímica (insumos laboratoriais com comodato de equipamentos), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, a fim de abastecer o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (Hugg) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) (Processo Sei 23819.001305/2025-86).

Inteiro teor:
Acórdão 309/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em licitações da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), especificamente no Pregão Eletrônico SRP 95133/2025, conduzido pelo Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (Hugg), cujo objeto é o fornecimento de bioquímica (insumos laboratoriais com comodato de equipamentos), vencido parcialmente pela empresa Katal Biotecnológica Indústria e Comércio Ltda. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu pelo conhecimento da representação e, no mérito, pela sua procedência parcial, tendo em vista a confirmação de falha na condução do certame pela unidade jurisdicionada (peça 49); considerando que a irregularidade identificada refere-se à aceitação de proposta da licitante Katal Biotecnológica Indústria e Comércio Ltda. sem a devida análise criteriosa e tempestiva quanto à sua exequibilidade, e sem a realização de diligência prévia para demonstrar a viabilidade dos preços ofertados, em afronta ao art. 56, inciso V e §§ 2o e 4o, da Lei 13.303/2016; considerando que, em relação aos demais pontos, como suposto dumping , insolvência financeira e questões técnicas dos equipamentos, afastou-se a plausibilidade das alegações ou considerou as justificativas da Ebserh aceitáveis; considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão de medida cautelar; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante; c) dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico SRP 95133/2025 do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (Hugg), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: c.1) falta de análise criteriosa quanto à exequibilidade da proposta da licitante Katal Biotecnológica Indústria e Comércio Ltda., sem que fosse efetivada tempestivamente diligência solicitando, durante a fase de verificação da efetividade da proposta, informações para avaliar se os preços apresentados pela referida empresa eram de fato exequíveis, em desacordo com o estabelecido no art. 56, inciso V e §§ 2o e 4o, da Lei 13.303/2016; d) informar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e ao representante o teor deste acórdão; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.849/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA), Joao Aureliano Dias Filho (38856/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Gustavo Felizardo Silva (408635/OAB-SP), representando Labinbraz Comercial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.